Tribunal: STF
Processo: ARE 1389473
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela 3ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e objeto deste recurso, consta seguinte ementa (grifos acrescidos):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS PARA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO BAIRRO JARDIM EUROPA 1ª E 2ª ETAPAS. CARÁTER COGENTE DA OBRIGAÇÃO DEFINIDA PELA LEI N. 6.766/79 COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 11.445/07. RETROATIVIDADE. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Em se tratando de norma cujo objetivo é o ordenamento territorial dos espaços habitáveis para garantia do bem estar coletivo, a sua incidência deve ser geral (alcançando, inclusive, o apelante) e cogente, não podendo ser cerceada pela alegação de irretroatividade da norma. 2. O objetivo da ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do bem estar dos cidadãos, inseridos na Carta Magna, tornou imperativa a remodelação de nosso modelo urbanístico, motivo pelo qual a superveniência da Lei n. 11.445/07 exigindo o atendimento às exigências com condição para regularização de loteamento tornou exigível do apelante a devida adequação dos empreendimentos anteriores aos termos da lei nova. 3. Quanto à oposição da separação entre os poderes, pelo qual seria vedado ao Poder Judiciário determinar ao apelante a realização das obras de infraestrutura em loteamento autorizado sob a égide da legislação anterior, necessário pontuar que se trata de tese inoponível ao caso dos autos, haja vista que a atividade de regulação do uso e ocupação do solo é atividade vinculada e não discricionária, cuidando-se, como dito, de atividade de ordem pública e de caráter cogente, autorizando sim, a interveniência do Poder Judiciário. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”.



    (e-doc. 15, p. 1-2).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a” da CRFB, o Município de Anápolis/GO alega a violação dos art. 2º e art. 5º, incs. II e XXXVI, da Constituição da República. Sustenta que “ressaltando -se, inclusive, que a Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo, sequer existia no mundo jurídico à época, uma vez que entrou em vigor um ano após a aprovação do loteamento. Por essa razão foi alegada a afronta ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal; bem como o prejuízo do ato jurídico perfeito como previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, também da Carta Magna. Outra afronta à Constituição Federal alegada na contestação foi a impossibilidade jurídica do pedido face à Separações das Funções Estatais previstas em seu artigo 2º. Com base nesse princípio não pode o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a realização de obras de infraestrutura em determinado bairro da cidade, pois se tratam de atos de discricionariedade administrativa deste último.” (e-doc. 19, p. 2). 



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo acerto do acórdão recorrido e requer o não conhecimento do recurso extraordinário e, em caso de admissão, a negativa de provimento (e-doc. 21, p. 16-19). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. No recurso extraordinário, o recorrente limita-se a discorrer sobre a irretroatividade de lei infraconstitucional aplicável ao caso concreto e assevera que a atividade de regulação do uso e ocupação do solo conclama uma atuação discricionária do Poder Executivo, impossibilitando qualquer interveniência do Poder Judiciário. Observa-se, porém, que os dispositivos constitucionais mencionados não foram objeto de discussão no acórdão sob exame, restando ausente o preenchimento do requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência dos enunciados nº 282 (relativamente à questão constitucional) e nº 356 da Súmula do STF:   



E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    6. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso (grifos acrescidos):     



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE RESERVA FLORESTAL LEGAL. MÍNIMO. 20%. ÁREA TOTAL. IMÓVEL RURAL. ARTIGOS 5º, CAPUT, XXII, XXIII e XXIV, 6º, CAPUT, 37, CAPUT, 192, § 1º, e 225, CAPUT, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.     



    (ARE nº 1.032.053-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/02/2018, p. 04/04/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PARECELAMENTO ILEGAL DO SOLO. RESPONSABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. 



    (ARE nº 1.072.239-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018).  



    7. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso. Veja-se: “(...) verifico que os dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento imprescindível à admissibilidade do recurso especial, ao teor da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 23).



    8. Ademais, ainda que pudesse ser superado o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se faz possível, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, a saber, a Lei nº 6.766, de 1979 e a Lei nº 11.445, de 2007, bem como em virtude da análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou a inexistência de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes.



    9. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de normas infraconstitucionais, seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    10. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso (grifos acrescidos):     



  “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”.     



(ARE nº 953.600-AgR/RJ Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 01/08/2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. 



    (ARE nº 1.050.366-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/06/2019, p. 01/08/2019).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de agosto de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator